Tribunal: STF
Processo: HC 206640
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (RHC 144.223/RJ - eDOC 19):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMAS DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NEGOU O PLEITO DEFENSIVO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA (TRANSITADA EM JULGADO). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO QUE DEPENDE DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO APENADO. ARTS. 674 DO CPP E 105 DA LEP E RESOLUÇÃO N. 113/210 (CNJ). PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER ACOLHIDO. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido 
    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão; b) após a detração, sua pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena; c) “fora expedido mandado de prisão em face do paciente para início do cumprimento da pena, sendo certo que até a presente não fora expedido a carta de execução de sentença do paciente, eis que condicionam a expedição ao recolhimento à prisão”; d) “o paciente sustenta sua família como motorista na empresa VF DA ROSA REFEIÇÕES, desde 25 março de 2013 até 25 de maio de 2016, sendo esse o primeiro vínculo empregatício e no período 1º de julho de 2017 até a presente data, estando afastado de suas funções por motivo de saúde”; e) f) “condicionar o paciente ao recolhimento à prisão para que seja expedida sua CES é submeter ao sentenciado ao regime muito mais gravoso do que o da condenação, ainda mais pelo seu estado de saúde”; g) “o sentenciado possui diversos direitos que poderiam ser pleiteados no juízo da execução penal, tais como, a PAD (prisão albergue domiciliar), devido ao seu estado de saúde, o trabalho extramuros, tendo em vista que o mesmo possuí contrato de trabalho ativo, VPL (visita periódica ao lar), e progressão antecipada, consoante recomendação do CNJ na resolução 62/2020, entre outros”. 
    Pede, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, requer seja determinado ao Juízo da Vara Única de Casemiro de Abreu a expedição de carta de execução de sentença a fim de permitir ao paciente pleitear benefícios da execução penal.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se ao Juízo de origem a fim de que informe sobre a situação prisional do paciente.
    Com as informações, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente